Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748732-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, suscitante, e suscitado o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Designado o douto Juízo suscitado para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 21466511). É o relatório. Decido. Conheço do conflito de competência, vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A teor do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação em que se objetiva a rescisão/anulação de negócio jurídico firmado com a G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP, bem como condenar as requeridas a indenizarem os valores aportados na transação. Assiste razão ao douto Juízo suscitante. A Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 18 de abril de 2022, julgou o IRDR 20, que trata sobre a questão ora em exame, chegando à seguinte tese, de aplicação vinculante e obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC. Confira-se a tese jurídica firmada pela egrégia Câmara de Uniformização: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. B) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira". Registre-se que se mostra desnecessária a publicação do acórdão do referido incidente, nos termos do art. 985, I, do CPC, que dispõe: Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; Como se vê, julgado o IRDR, a tese será aplicada a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre o assunto. Sobre o tema, confira-se entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo Interno contra decisão monocrática pela qual o Relator negou provimento a Agravo de Instrumento, mediante a aplicação da tese firmada no acórdão no 1179133, prolatado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2018.00.2.004334-9 (Tese no 11), na forma do art. 985, inciso I, e art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 2 - Embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão no 1179133, que julgou o IRDR no 2018.00.2.004334-9 (Tese no 11), não há impedimento legal a que a tese firmada no incidente seja desde logo aplicada. Precedentes: Acórdão 1063197, 20160020055174CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: 273-274, e Acórdão n.1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/08/2017, Publicado no PJe: 10/08/2017. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1217077, 07044539820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE PLANO COM BASE EM TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CUJA DECISÃO AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo Interno contra decisão monocrática pela qual o Relator julgou de plano o Conflito de Competência e declarou competente o Juízo Suscitante para processar e julgar a demanda proposta na origem pela ora agravante, em observância à tese firmada no acórdão no 1023716, prolatado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2016.00.2.024562-9, na forma do art. 955, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015. 2 - Embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão no 1023716, que julgou o IRDR no 2016.00.2.024562-9, não há impedimento legal a que a tese firmada no incidente seja desde logo aplicada. Precedente: Acórdão n.1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/08/2017, Publicado no PJe: 10/08/2017. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1060148, 07009937420168070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no PJe: 27/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, malgrado a relevância dos argumentos expendidos pelo nobre Juízo suscitado, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, local onde distribuído o feito. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador